Tribunal: TJPA
Processo: 0000047-68.2008.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000047-68.2008.8.14.0085

APELANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ACHILES IGACIAHALAGUTTI

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSTATADA. MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO A ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OBSERVÂNCIA DO ART. 40, DA LEF. APLICAÇÃO DA SÚMULA 314 DO STJ. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA.

1-
A sentença recorrida reconhece de ofício a prescrição intercorrente e declara extinta a execução;

2-
Não constatado erro de procedimento, pois, observando os ditames do art. 40, da LEF, foi oportunizado à Fazenda Pública manifestar-se sobre a possível ocorrência de prescrição intercorrente, ocasião em que poderia trazer à tona alguma causa interruptiva ou suspensiva do lustro prescricional;

3-
Em execução fiscal, dispensa-se a determinação de suspensão/arquivamento do processo pelo juiz, devendo o cômputo do prazo da prescrição quinquenal intercorrente iniciar de forma automática, decorrido o lapso de um ano da frustração da citação/penhora. Inteligência da Súmula 314 do STJ, do Temas 566 e 567 (REsp 1340553/RS) e do Tema 390 (RExt 636.562/SC);

4-
Decorrido o prazo assinalado referente à suspensão e ao quinquênio prescritivo, a contar da ciência da Fazenda sobre a frustração da penhora, a prescrição intercorrente deve ser decretada, evitando-se a eternização da demanda e homenageando a segurança jurídica (RExt 636.562 - Tema 390);

5-
Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 26ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 31/07/2023 a 07/08/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de apelação
(Id. 14754493) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ

contra sentença (Id. 14754491) proferida pelo juízo de direito da Vara Única da Comarca de Inhangapi que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, proposta em face de
ACHILES IGACIHALAGUTI,
reconhece a prescrição intercorrente e declara extinta a execução, nos termos do art. 39, § 4º da Lei de Execução Fiscal e art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o apelante alega a inocorrência de prescrição intercorrente, visto que o processo teve paralisação do feito por fatos alheios à vontade do exequente. Aduz que não foi oportunizado o contraditório à Fazenda Estadual quanto a exceção de pré-executividade.

Relata que requereu o impulso processual com a constrição mediante bloqueio de bens do executado via SIBAJUD e penhora de bem expressamente indicado em 21/11/2011.

Que a referida medida ocorreu somente em 03/09/2014, não tendo o juízo determinado a penhora do bem indicado.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença com determinação de prosseguimento do feito.

Certificado a tempestividade do recurso de apelação (Id. 1474494).

Certificado que deixou de proceder a intimação do apelado na medida em que a presente ação não houve habilitação de herdeiros ou advogado do espólio do executado, fazendo a ressalva que o espólio foi intimado por edital (Id. 14754496).

Coube-me o feito por distribuição.

Dispensada manifestação do Ministério Público, nos termos da Súmula 189-STJ.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço

do apelo, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que extingue a execução fiscal declarando a prescrição intercorrente.

Os autos reportam o seguinte:
em 28/07/2008,
foi ajuizada a Execução Fiscal (Id. 14754475);
em 11/08/2008,
exarado despacho de citação do executado (Id. 1474476- pág.5)
; em 21/10/2008
oposta à Exceção de Pré-executividade, aduzindo não ser o título não é líquido e exigível, pois o acordão do TCE nº 39.178 não transitou em julgado, estando pendente de apreciação de recurso de revisão (Id. 14754477);
em 31/10/2008
foi determinada a penhora (Id. 14754478);
em 13/01/2009
certificado a citação do executado, bem como, que deixou o senhor Oficial de Justiça de proceder a penhora por não ter encontrado bens aptos à constrição (Id. 14754479);
em 12/07/2010
oportunizando o exequente a se manifestar sobre o teor da certidão anteriormente citada (Id. 14754479);
em 19/12/2011
o Estado do Pará manifestou-se pelo prosseguimento do feito e pelo bloqueio judicial de numerários em conta-corrente e/ou poupança, em sendo negativa a busca por numerários, requer a determinação de penhora sobre os bens móveis encontrados em nome do executado, indicando para tal o veículo automotor, Ford Fiesta Sedan, Placa JVM 9239 (Id.14754480);
em 27/08/2014
juntado aos autos recibo de protocolo de bloqueio de valores (Id. 14754481);
em 03/09/2014 despacho determinando a intimação da parte exequente para manifestar-se quanto ao resultado infrutífero da penhora de numerários
(Id. 14754481);
em 16/09/2014
remessa dos autos a Procuradoria Geral do Estado (Id. 14754481);
em 17/11/2015
proferida decisão determinando a suspensão do feito, nos termos do art. 40, da Lei nº 6830/80, decretando o seu arquivamento após um ano, ou seja, em 16/11/2016 (Id. 1474482);
em 20/11/2015
remessa dos autos a PGE (Id. 1474482);
em 19/01/2016
a PGE devolveu os autos através de Ofício (Id. 1474482);
em 28/11/2016
certificado a remessa dos autos ao arquivo;
em 10/11/2020
petição do exequente requerendo o bloqueio de bens localizado no sistema RENAJUD que estejam em nome do executado, bem como, requer a aplicação do art. 28 da Lei nª 6.830/80 para fins de reunião das execuções fiscais para fins de julgamento (Id. 14754483);
em 17/09/2021
certificado a juntada da petição oriunda do protocolo integrado, bem como, a efetivação do desarquivamento (Id. 14754483);
em 07/10/2021
o exequente peticionou informando que o executado possui outros débitos e requereu a dilação de prazo para o cumprimento do despacho anterior (resultado infrutífero da penhora) (Id. 14754483);
em 09/05/2022 preferido despacho facultado ao exequente a manifestação sobre a ocorrência da prescrição intercorrente
, nos termos do art. 39, §4º da Lei nº 6830/80 (Id. 1474485);
em 17/07/2022
apresentada manifestação do exequente
pela não ocorrência da prescrição intercorrente
, ao fundamento que a decisão que determinou a suspensão do feito foi expedida em 17/11/2015, assim seu arquivamento 1 (um) ano após ocorreria em 17/11/2016, momento em que o prazo processual de 5 (cinco) anos deveria ter início, se encerrando em 17/11/2021. Que em 10/11/2020 a exequente peticionou requerendo o prosseguimento do feito, mediante realização de nova medida constritiva (Id. 14754487);
em 02/08/2022
sobreveio sentença (Id. 14754489) nos seguintes termos:

“Vistos, etc....

O
Estado do Pará
promoveu execução fiscal contra
Achiles Igacihalagute
tendo por base certidão de dívida ativa – CDA, pelo valor de R$ 2.736.129,66, cujo feito foi
distribuído em 28.07.2008 e recebido em 11.08.2008, com determinação de citação.

O executado se habilitou aos autos e interpôs exceção de pré-executividade em 21.10.2008, questionando a executividade do título oriunda de julgamento de contas de gestor municipal junto ao Tribunal de Contas do Estado, ainda em fase de revisão. Não há informação nos autos sobre o julgamento do incidente.

Em 14.12.2011, a fazenda requereu penhora de bens.

Efetuado bloqueio Sisbajud sem alcance de valor, em 03.09.2014, com ciência da exequente em16.09.2014 (ID 59898493).

O feito foi suspenso na forma do art. 40 da LEF, em 17.11.2015, com arquivamento programado para 17.11.2016 (ID 59898484).

Foi facultado a exequente a manifestação sobre a prescrição intercorrente, da qual se desincumbiu.

É do conhecimento do juízo que o executado faleceu no curso do processo, sem abertura de inventário nesta comarca.

Decisão.

A prescrição intercorrente está consumada.

Os marcos temporais para fruição da prescrição intercorrente prevista no art. 39, § 4º da Lei nº 6.830/80, foram definidos no REsp. 1340553 RS, na sistemática do repetitivo e seu efeito vinculante, e pode ser assim sintetizado:

a) o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, em virtude da não localização de bens do devedor, tem início automaticamente da data de ciência do Estado acerca da não localização do devedor, ou não localização de bens penhoráveis;

b) ao final do prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional;

c) a mera manifestação do Estado, no sentido de requerer a penhora de novos bens, não é suficiente para suspender a contagem do prazo prescricional, o que só ocorre com a efetiva penhora de bens ou localização do devedor;

d) caso seja reconhecida a prescrição intercorrente de ofício, o Estado deve se insurgir na primeira oportunidade, alegando ausência de sua intimação, devendo comprovar prejuízo.

Transcrevo a ementa do julgamento para melhor aclaramento.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018)

Analisando a cronologia dos autos fixo como marco inicial do lapso prescricional de 5 anos a data de 16.09.2014, com a ciência do exequente sobre a frustração do bloqueio Sisbajud
.

Contado o prazo sem interrupção ou suspensão pode-se concluir que a prescrição foi consumada na data de 16.09.2021.

Pelo exposto, declaro, de ofício, a ocorrência da prescrição intercorrente com fundamento no art. 39, § 4º e nos termos do repetitivo (STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3), com extinção da dívida em cobrança. Julgo o processo com resolução de mérito na forma do art. 487-II do CPC.

O exequente está desobrigado do pagamento das custas do processo (Lei 6.830/80, art. 39).

O exequente fica intimado por seu representante.

Intime-se o executado por edital em nome do espólio.

Transitado em julgado promova-se o arquivamento do feito”.

Segundo os fundamentos da sentença, considerando a data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou da não localização de bens do mesmo ocorrida em 16/09/2014, iniciou automaticamente a contagem do prazo prescricional (§§ 2º e 4º do art. 40 da LEF). Desta feita em 16/09/2021 operou-se a prescrição intercorrente, na forma do art. 40, § 4º da LEF.

O apelante, por sua vez,
alega que a sentença merece ser reformada, porquanto não teria ocorrido a prescrição intercorrente,
vez que peticionou em 10/11/2020 a requerendo o prosseguimento do feito.

Pois bem.

Não prospera a tese do apelante de inocorrência de prescrição intercorrente, em decorrência do seu peticionamento em 10/11/2020.

Os autos retratam o contrário, vejamos:
em 28/07/2008
, foi ajuizada a Execução Fiscal (Id. 14754475);
em 03/09/2014
despacho determinando a intimação da parte exequente para manifestar-se quanto ao resultado infrutífero da penhora de numerários (Id. 14754481);
em 16/09/2014
remessa dos autos a Procuradoria Geral do Estado (Id. 14754481);
em 17/11/2015
proferida decisão determinando a suspensão do feito, nos termos do art. 40, da Lei nº 6830/80, decretando o seu arquivamento após um ano, ou seja, em 16/11/2016 (Id. 1474482);
em 20/11/2015
remessa dos autos a PGE (Id. 1474482);
em 19/01/2016
a PGE devolveu os autos através de Ofício (Id. 1474482);
em 28/11/2016 certificado a remessa dos autos ao arquivo;

em 02/08/2022
sobreveio sentença (Id. 14754489)

Nesse contexto, a sentença resolve questão de mérito: a prescrição, não olvidando os fundamentos inerentes à matéria da petição inicial que traz os limites da execução fiscal, a busca do adimplemento do crédito tributário. Ocorre que esse crédito foi alcançado pela prescrição, que como matéria de ordem pública, pode ser decretada de ofício pelo magistrado.

Sobre a ocorrência da prescrição intercorrente, destaque-se que a Lei de Execuções Fiscais, em seu art. 40, contém a possibilidade de suspensão do curso da execução com o fim de evitar o perecimento do direito da Fazenda.

Assim preceitua a LEF:

“Art. 40 -
O Juiz suspenderá o curso da execução
, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos,
não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º
- Decorrido o prazo máximo de 1(um) ano
, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis,
o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4
o
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.”

O procedimento desse dispositivo ocorre quando não for localizado o devedor ou não encontrados bens a penhorar. Nesse caso, o curso da prescrição deve ser suspenso por 1 (um) ano, a contar da data em que a Fazenda for intimada sobre a situação.

Não obstante o art. 40, da LEF referir-se ao despacho de suspensão/arquivamento da execução, como marco da contagem de um ano, para então dar início ao novo curso de cinco anos da prescrição intercorrente,
o STJ
,
por meio da Súmula 314, consolidou o entendimento que dispensa a determinação de suspensão/arquivamento do processo pelo juiz, devendo o computo de prescrição iniciar de forma automática, decorrido o lapso de um ano da frustração da citação/penhora.

Assim é que, passados seis anos (um + cinco) da certificação da frustração da localização do executado ou de bens penhoráveis,
sem apresentação de causas suspensivas ou interruptivas do cômputo prescricional pela Fazenda Pública
,
compete ao magistrado declarar, de ofício, a prescrição intercorrente
. Vejamos:

“Súmula 314 -
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.”

Segundo o STJ, “Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal”. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: “Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”. (REsp 1.340.553/RS), pacificou o entendimento, esclarecendo a forma de aplicação deste instituto, nos seguintes termos:

“(...)

4.1) o prazo prescricional de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, da Lei nº 6.830/80 tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever do magistrado de declarar a suspensão da execução;
4.1.1.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118⁄20 05), depois da citação válida, ainda que editalícia,
logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução
.

4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118⁄2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária,
logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução
.

4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
(de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830⁄80 - LEF, findo o qual o Juiz,
depois de ouvida a Fazenda Pública
, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva
constrição patrimonial
e a efetiva
citação
(ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo
, requerendo,
v.g.
, a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.

4.4.)

A Fazenda Pública
, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC⁄73, correspondente ao art. 278 do CPC⁄2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF,
deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido)
, por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da
delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo
, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5.
Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC⁄2015 (art. 543-C, do CPC⁄1973)”.

Corrobora esse entendimento o decidido, recentemente, pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RExt 636.562 -
Tema 390.
Vejamos trecho do voto condutor do julgado:

“25. Considerando que a suspensão prevista no caput do art. 40 da LEF não pode implicar uma duração ad aeternum da execução fiscal, torna-se imperativo o estabelecimento do termo final da suspensão. Trata-se, aliás, de uma medida essencial à observância dos princípios constitucionais relacionados ao processo, como o da segurança jurídica e o do devido processo legal. Nesse sentido, impõe-se que se interprete o art. 40, § 4º, da LEF, em linha com as normas constitucionais mencionadas.

26. Para tanto, perceba-se que, nos termos da Súmula 314 do Superior Tribunal de Justiça, “em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”. Nesse sentido, nas execuções fiscais, após a suspensão anual da execução, independentemente do arquivamento do feito, deve-se iniciar a contagem do prazo da prescrição intercorrente. Não se sustenta, consequentemente, que o marco inicial da prescrição intercorrente deve ser o despacho que ordena o arquivamento dos autos, porque, em diversas situações, o referido pronunciamento judicial jamais chega a se concretizar. Nesses casos, impedir o início automático da contagem do prazo após o término da suspensão poderia acarretar a eternização das execuções fiscais, em contrariedade aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, sobretudo frente à exigência de razoável duração do processo. Com efeito, o art. 40, § 4º, da LEF, deve ser lido de modo que, após o decurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos.”

Para fins de aplicação da norma contida no art. 40 da LEF e reconhecimento da prescrição intercorrente, devem ser observados os seguintes parâmetros:

1)
Termo inicial do prazo de suspensão

1.1) o termo inicial da suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40 da LEF coincide com a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização ou inexistência de bens penhoráveis. Exige-se obrigatoriamente a efetiva intimação do ente fazendário.

1.2) Deve o Magistrado deliberar sobre a referida suspensão, definindo seu marco temporal. Ressalta-se que é um ato meramente declaratório, que não prejudica nem modifica a contagem a partir da intimação da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

1.3) Nas execuções de débito tributário, em que o despacho ordenador de citação é anterior à LC nº 118/2005, a suspensão terá início após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis.

1.4) Nas execuções de débitos tributários, em que o despacho ordenador da citação é posterior à LC 118/2005, e de débitos não tributários, a suspensão terá início após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis.

2)
Termo inicial do prazo da prescrição intercorrente
:

2.1) expirado o prazo de suspensão de 1 (um) ano, definido pelo art. 40 da LEF, iniciará, automaticamente, o prazo prescricional, independentemente de intimação da Fazenda Pública ou de pronunciamento judicial.

3)
Ocorrência da prescrição intercorrente
:

3.1) transcorrido o prazo prescricional, após ser ouvida a Fazenda Pública, o juízo declarará, a ocorrência da prescrição intercorrente.

3.2) exigência de intimação da Fazenda Pública antes de ser decretada a prescrição intercorrente, a fim de que se oportunize a manifestação do exequente, que poderá informar a ocorrência de causas suspensivas e interruptivas do prazo prescricional. Todavia, a nulidade pela falta de intimação da Fazenda Pública, neste particular, apenas será acolhida caso restar demostrado o prejuízo do requerente.

3.3) a efetiva constrição judicial ou a efetiva citação do devedor são aptos a interromper o curso da prescrição intercorrente, diferentemente do efeito alcançado através de meras petições requerimentos, que não tem esse condão. Os requerimentos que podem ensejar a interrupção da prescrição deverão ser realizados dentro do prazo da suspensão de 1 (um) ano somado o prazo quinquenal, mesmo se processado em período posterior, de modo que, se o requerimento for frutífero, os seus efeitos retroagirão à data do protocolo da petição.

No presente caso a ação executiva foi ajuizada em 28/07/2008, objetivando a cobrança dos créditos decorrente de condenação pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará.

O exequente foi regularmente citado em 13/01/2009.

Em 16/09/2014
ciência do exequente sobre a frustação do bloqueio Sisbajud.

Em 17/11/2015 proferida decisão determinando suspensão do feito
, por um ano nos termos do art. 40, da Lei nº 6.830/80,
com arquivamento programado para 17/11/2016.

Feitos esses esclarecimentos, verifico que acertada a sentença por ter se operado a prescrição intercorrente em 16/09/2021.

A sentença declaratória da prescrição evidencia a primazia do mérito, na questão, em detrimento da eternização da possibilidade de se exercitar o direito, homenageando o princípio da legalidade, porquanto firmada em lei e em precedente obrigatório.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
nego provimento
, mantendo a sentença que reconhece a prescrição intercorrente e extingue a execução fiscal, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 31 de julho de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 07/08/2023